Tribunal: TJSP
Processo: 0044406-34.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Crime de roubo simples tentado. Absolvição. Não cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Fixação da pena-base no mínimo legal. Possibilidade. Fixação de regime inicial mais brando. Não cabimento. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Impossibilidade. Parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0044406-34.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EMERSON DA
SILVA SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E MARCOS CORREA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0044406-34.2015.8.26.0050 -Voto no 22.159 - MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0044406-34.2015.8.26.0050
Apelante: EMERSON DA SILVA SOUZA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : CARLOS JOSÉ ZULIAN
Origem: 1a VARA CRIMINAL CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL
Voto no 22.159
Apelação. Crime de roubo simples tentado. Absolvição. Não
cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Fixação da pena-
base no mínimo legal. Possibilidade. Fixação de regime inicial
mais brando. Não cabimento. Substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos. Impossibilidade. Parcial
provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.154), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.154/156 na qual
foi condenado às penas de 01 (um) ano, 09 (nove)
meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e 23 (vinte e três) dias-
multa, calculados no mínimo legal, pela acusação do
crime de roubo simples tentado (artigo 157, “caput”,
c/c artigo 14, “caput”, ambos do Código Penal),
pretendendo
a
absolvição
por
insuficiência
probatória, e subsidiariamente, o reconhecimento de
“bis in idem” nas exasperações da pena-base e na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0044406-34.2015.8.26.0050 -Voto no 22.159 - MC
3
segunda etapa, a fixação de regime inicial mais
brando, e a substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos (fls170/174). O recurso foi regularmente
processado, com resposta do Ministério Público por
seu não provimento (fls.180/186).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo parcial provimento do recurso
(fls.194/199).
É o relatório.
Convincente em parte recurso.
A prova oral aqui referida está
contida em mídia audiovisual.
Conforme apurado: 1. o Réu entrou
em uma distribuidora e, mediante simulação de arma
de fogo, anunciou o roubo ao vigilante do local
(Francisco); 2. a vítima percebeu o engodo e reagiu,
o que culminou na fuga do Réu; 3. no entrevero, o
Réu deixou cair seus documentos no local do fato, o
que permitiu sua identificação.
A
materialidade
está
comprovada
pelo auto de exibição e apreensão (fls.08).
A autoria é incontroversa, pois a
negativa judicial do Réu não converge com as demais
provas produzidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0044406-34.2015.8.26.0050 -Voto no 22.159 - MC
4
A
vítima
Francisco
em
Juízo
confirmou o fato descrito na denúncia, reconhecendo
o Réu como seu autor.
Como é cediço, a palavra da vítima
nos crimes de roubo é de vital importância e só pode
ser desprestigiada com a produção de provas a
demonstrarem sua falácia, ou seja, nessa modalidade
criminosa,
efetivada
quase
sempre
na
clandestinidade, a palavra da vítima ganha relevo
maior e deve ser admitida como verdadeira, em
especial se ela desconhecia, até então, o agente,
não tendo motivo para lhe imputar a prática de crime
tão grave.
Assim
já
proclamou
o
Superior
Tribunal de Justiça (HC n° 162.913-SP, rel. Min.
Jorge Mussi, 5a T., j. em 05.04.2011):
“4. Embora existam críticas acerca do
valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação
criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido
para embasar o édito condenatório, mormente em casos
nos quais a conduta delituosa é praticada na
clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do
depoimento, conforme se verifica ter ocorrido na hipótese”.
Demonstrado o conjunto probatório,
não há que que se falar em absolvição por
insuficiência de provas, pois, em que pese ter sido
na fase inquisitiva (fls.12/13), o Réu confessou a
prática do roubo, o que foi corroborado em Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0044406-34.2015.8.26.0050 -Voto no 22.159 - MC
5
pela declaração da vítima, e pelos documentos
pessoais que deixou cair no local do fato.
Era mesmo caso de condenação.
Passa-se aos temas controvertidos
quanto à sanção penal.
A pena-base deve ser fixada no
mínimo legal
04 (quatro) anos de reclusão, e 10
(dez)
dias-multa
-,
pois
não
há
qualquer
demonstração de que o Réu possui mau antecedente
(fls.73 apontada na Sentença; fls.88/91), além da
reincidência (fls.80), já utilizada para agravar as
penas em 1/6 (um sexto) na segunda etapa - 04
(quatro) e 08 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze)
dias-multa.
Equivocados porém mantidos ante a
inércia do Ministério Público - foram: 1. a
diminuição de 2/3 (dois terços), observado que o Réu
se aproximou da vítima, simulou o emprego de arma de
fogo e anunciou o roubo, apenas faltando a inversão
da posse dos bens que pretendia subtrair, resultando
nas penas finais em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e
20 (vinte) dias de reclusão, e 04 (quatro) dias-
multa; 2. a fixação do regime inicial semiaberto,
quando o fechado é o correto seja pela própria
situação fática, seja também
e sobretudo - pela
reincidência comprovada (fls.80), nos termos do
artigo 33, § 3°, do Código Penal.
A pena privativa de liberdade não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0044406-34.2015.8.26.0050 -Voto no 22.159 - MC
6
pode ser substituída por penas restritivas de
direitos, seja porque se trata de crime praticado
com grave ameaça, seja porque é o Réu reincidente
(artigo 44, incisos I e II, do Código Penal).
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para readequar a sanção penal
para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, e 04 (quatro) dias-multa.
ZORZI ROCHA
RELATOR